Tribunal: TJDFT
Processo: 0748436-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF PARA A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MEDIDA NÃO CONTEMPLADA NO TÍTULO JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Rejeitado na sentença o pedido de “expedição de ofício para a Administração Pública transferir multas, débitos ou o registro do bem”, não é possível deferir, na fase de cumprimento de sentença, o encaminhamento de ofício ao Detran/DF para promover a transferência da titularidade do veículo automotor.
II. Agravo de Instrumento desprovido.